Tribunal: CARF
Processo: 16327.900116/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900116/2014-10
ACÓRDÃO
1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte
para o retorno do presente processo à DRJ de Origem com o escopo de examinar o argumento
recursal da Recorrente de que “apresentou Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às
fls. 77/142”.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 31288.35135.280809.1.7.32-8931, em 28.08.2009, e-fls. 14-47,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$110.370,58 do ano-calendário de 2006 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13 e 58-64:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
429.483,97
204.128.429,11 [...]
204.557.913,08
CONFIRMADAS [...]
429.483,97
102.038.455,70 [...]
102.455.242,97

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 110.370,58
Valor na DIPJ: R$ 110.370,58
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 204.240.283,37
IRPJ devido: R$ 204.129.912,81
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB no 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
3
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/FOR/CE no 08-47.624, de 02.07.2019, e-fls. 144-149:
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do
Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 27.09.2019, e-fl. 155, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.10.2019, e-fls. 157-170, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. 1 PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA FALTA
DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA RELEVANTE
7. Padece de nulidade o Acórdão Recorrido ao consignar que “a Unidade Local
elaborou o Despacho de fls. 71/73, sobre o qual não se manifestou o interessado,
uma vez regularmente notificado”, seja porque olvidou-se de considerar que a
Recorrente apresentou Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às fls.
77/142 (Doc. 03), seja porque, ao assim proceder, deixou de apreciar fatos e
provas fulcrais ao deslinde da controvérsia, eis que têm o condão de inquinar a
premissa que orientou as razões de decidir do decisum.
8. Tivesse a Turma Julgadora analisado a Manifestação da Recorrente, os
documentos
apresentados
na ocasião
atestariam
inderrogavelmente
a
insubsistência do valor bloqueado para quitação dos PA, dado que os débitos que
consignam são objeto de depósito judicial integral nos autos do Mandado de
Segurança no 0045268-62.1998.4.03.6100 (MS/IRPJ).
9. A ausência de apreciação da Manifestação ao Despacho atrai a incidência do
art. 59, II do Decreto no 70.235/721, que determina a nulidade das decisões que
acarretam cerceamento do direito de defesa. Omissão essa que ocasiona sério
embargo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a
ausência de manifestação sobre tais matérias obsta a sua devolução ao C. CARF.
10. Contudo, não se haverá de proclamar tal nulidade na hipótese de provimento
ao Recurso, no seu mérito, homologando-se integralmente a DCOMP, nos termos
do § 3o do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72: [...].
11. Portanto, há de ser declarada a nulidade do Acórdão Recorrido, salvo se dado
provimento ao Recurso Voluntário para homologar a DCOMP, na forma § 3o do
artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72.
II. 2 MÉRITO: A HIGIDEZ DO CRÉDITO COMPENSADO
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
4
12. O Crédito Compensado decore de recolhimento de estimativa de IRPJ no valor
de R$ 102.091.970,41, associado ao débito correspondente, isto é, à parcela da
estimativa de 10/2006 de R$ 126.418.755,81 (R$ 24.326.785,40 + R$
102.091.970,41), devidamente declarada em DCTF, DIPJ e informado na DCOMP
(Docs. anexos à Manifestação de Inconformidade - fls. 14/47 e 49/53). [...]
13. A despeito da demonstração do Crédito Compensado por meio de
documentação fiscal idônea, o Acórdão Recorrido acolheu a equivocada premissa
do Despacho de que apenas a parcela de R$ 33.025.609,87 estaria disponível,
sendo o valor remanescente bloqueado para quitação dos PA, vinculados ao
MS/IRPJ.
14. O MS/IRPJ tinha por escopo o reconhecimento do direito de deduzir da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas referentes a tributos discutidos
judicialmente e que estivessem com exigibilidade suspensa, dente eles, a COFINS
discutida no Mandado de Segurança no 1999.61.00.009986-4, impetrado para
afastar o alargamento da base de cálculo da contribuição, nos termos do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718/99.
15. Em decorrência da decisão final favorável no MS/COFINS, a Recorrente passou
a não mais ter despesas de COFINS a deduzir, o que demandou o recálculo de IRPJ
e CSLL apurados no período de janeiro/1999 a março/2007.
16. Fato esse que conduziu ao equivocado entendimento de que o valor recolhido
em DARF de R$ 102.091.970,41 em 30.11.2006 poderia estar vinculado aos
débitos de IRPJ decorrentes da referida reapuração, pelo que se determinou a
realização de diligência a fim de quantificar a parcela de tal recolhimento a ser
atribuída à estimativa mensal de IRPJ de 10/2006, desaguando a conclusão de que
o montante de R$ 69.066.360,54 deveria ser destinado para fazer frente à
reapuração de IRPJ, objeto dos PA, instaurados para controlar os débitos
discutidos no MS/IRPJ.
17. Ocorre que os débitos consignados nos PA foram integralmente depositados
em juízo, conforme reconhecido pela própria RFB em recentes despachos
exarados em cada qual dos PA (vide fls. 105/113; 115/117). [...]
18. O reconhecimento pela própria autoridade fiscal de que há depósito judicial
suficiente para quitar os PA é fato suficiente para rechaçar o bloqueio do valor de
R$ 69.066.360,87 para pagamento dos mesmos débitos e, consectário lógico, o
reconhecimento de que o DARF no valor de R$ 102.091.970,41 refere-se única e
exclusivamente ao recolhimento de parte da estimativa de IRPJ de 10/2006, pelo
que deve ser considerado como parcela do Crédito Compensado do AC 2006.
19. Veja-se que a manutenção do bloqueio implica situação análoga ao bis in
idem, diante da exigência fiscal em duplicidade pelo mesmo fato gerador. De fato,
se os débitos estão depositados em juízo, carece de razão lógica ou jurídica exigir
o bloqueio administrativo dos mesmos valores, materializando-se constrição
indevida de crédito em desfavor da Recorrente.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
5
20. E mais, o decisum vai de encontro com o princípio da confiança que deve
inspirar a atuação da Administração Fiscal, cuja ideia traduz a expectativa que tem
o contribuinte perante o Poder Público.
21. Isso porque, se a própria DEINF reconheceu no bojo dos PA que os débitos por
eles controlados estão integralmente depositados, a Recorrente tinha a justa
expectativa de que nenhum valor adicional lhe fosse demandado para garantia
e/ou quitação dos mesmos, de modo que o não reconhecimento do Crédito
Compensado pela não alocação do montante recolhido de R$ 69.066.360,54 à
estimativa mensal de IRPJ de 10/2006 e sim para quitar tais PA, acarreta clara
violação ao princípio venire contra factum proprium, cujo escopo é evitar a
conduta contraditória pela Administração Pública.
22. Comprovado que o recolhimento do DARF no valor de R$ 102.091.970,41
refere-se integralmente ao débito de estimativa mensal de IRPJ de 10/2006, de
rigor o cancelamento do pretenso bloqueio administrativo do valor de R$
69.066.360,54, reconhecendo-se integralmente o Crédito Compensado e, por
decorrência, a homologação da DCOMP.
III. 3 SUBSIDIARIAMENTE: SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO FINAL NO
MS/IRPJ
23. Na remota hipótese de ainda assim se entender que parcela do recolhimento
de DARF no valor R$ 102.091.970,41 pode estar vinculada a débitos de IRPJ,
objeto do MS/IRPJ, impõe-se o sobrestamento dos presentes autos até decisão
final na medida judicial, tendo em vista a iminente conversão em renda dos
valores depositados, conforme consignam os próprios despachos colacionados
alhures.
24. A Recorrente desistiu da ação judicial (vide fls. 135/142), em razão da adesão
ao programa de anistia instituído pela Lei no 12.865/2013, de modo que, caso não
se admita o imediato desbloqueio da parcela de R$ 69.066.360,54, deve ser
determinado o sobrestamento do presente Processo Administrativo até que se
ultime a conversão em renda noticiada, haja vista a relação de prejudicialidade
entre as demandas.
25. É que, caso não se entenda pela reforma do Acórdão Recorrido, o desfecho do
MS/IRPJ inequivocamente repercutirá efeitos jurídicos no desfecho da vertente
lide administrativa, posto que quitados integralmente os PA pelos depósitos
judiciais, não haverá que se cogitar o bloqueio de qualquer parcela do DARF de R$
102.091.970,41 para o mesmo fim (i.e., quitação dos PA) e, consequentemente,
haverá de ser reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente ora
postulado.
26. Portanto, de rigor o provimento do Recurso Voluntário para que seja, ao
menos, determinado o sobrestamento dos autos até o deslinde do MS/IRPJ.
III. 4 SUBSIDIARIAMENTE: NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO EM CASO
DE EMPATE DOS VOTOS NO JULGAMENTO DESTE RECURSO
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
6
27. Na hipótese de empate de votos no julgamento deste Recurso, o voto de
qualidade do Presidente da Turma deverá ser utilizado para reconhecer o Crédito
Compensado, com fulcro no art. 112 do CTN.
28. No âmbito do CARF há a previsão de que, em caso de empate, caberá ao
Presidente da Turma a prolação do voto de qualidade, na forma prevista nos art.
25, § 9o do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
e art. 54 do RICARF [...].
29. Da leitura dos referidos dispositivos, extrai-se que, em casos de empate nos
julgamentos das Câmaras Baixas e da Câmara Superior do C. CARF, os Presidentes
das Turmas terão voto com “peso” duplo, pois: (i) além do voto ordinário que
proferem como integrantes da Turma de Julgamento; (ii) também lhes é atribuído
voto de qualidade para desempatar o julgamento.
30. Nesse diapasão, a despeito do peso dobrado atribuído ao voto de qualidade
no âmbito do contencioso administrativo tributário federal, é o CTN que orienta o
afastamento da infração em caso de dúvida, aplicando-se a lei tributária em favor
do contribuinte, in verbis:
Art. 112 [...]
31. Portanto, em caso de empate quando do julgamento deste Recurso, haverá de
ser aplicado o disposto no art. 112 do CTN, para reconhecer o Crédito
Compensado na sua integralidade, exonerando-se o débito compensado ou,
quanto menos, afastar a multa vinculada.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. Do PEDIDO
32. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário para:
Preliminarmente, decretar a nulidade do Acórdão Recorrido, em razão de
ausência de apreciação de pontos fulcrais ao correto deslinde da controvérsia,
podendo ser superada mediante o julgamento de mérito favorável à Recorrente
para que seja reconhecido e deferido integralmente o Crédito Compensado, na
forma do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72; No mérito, reconhecer
integralmente o Crédito Compensado e, por decorrência, a homologação da
DCOMP; e Subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento destes autos até
decisão final nos autos do MS/IRPJ.
33. Por fim, na remota hipótese de ocorrer empate no julgamento do caso,
requer-se que o voto de qualidade do Presidente da Turma seja utilizado para dar
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
7
provimento ao presente Recurso Voluntário ou, ao menos, afastada a multa
vinculada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Omissão na Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que:
Padece de nulidade o Acórdão Recorrido ao consignar que “a Unidade Local
elaborou o Despacho de fls. 71/73, sobre o qual não se manifestou o interessado,
uma vez regularmente notificado”, seja porque olvidou-se de considerar que a
Recorrente apresentou Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às fls.
77/142 (Doc. 03), seja porque, ao assim proceder, deixou de apreciar fatos e
provas fulcrais ao deslinde da controvérsia, eis que têm o condão de inquinar a
premissa que orientou as razões de decidir do decisum.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes devem ser observadas, sob pena de se restar evidenciado o
cerceamento do direito de defesa há caracterização da nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
8
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa pode denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) prevê:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...].
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
O Código de Processo Civil (CPC), aprovado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE com trânsito em julgado em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
9
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Por via de regra, a decisão deve ser elaborada com o regular fundamento, ainda que
sucinto, a partir do diálogo racional das questões controvertidas principais que formam a ratio
decidendi, das matérias litigiosas secundárias analisadas como obiter dictum e as evidências
comprobatórias trazidas ao processo pela Recorrente. De acordo com o princípio da
fundamentação da decisão, tem-se que este preceito não determina necessariamente “o exame
pormenorizado de cada uma das legações ou provas”. Neste sentido, devem ser enfrentados
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. Na decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Neste sentido, o Recurso Especial no 522.422/RS
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim se refere: “o magistrado não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão”. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
A alegação preliminar recursal de que a autoridade julgadora a quo não apreciou a
“Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às fls. 77/142”, se trata de questão principal,
capaz de, em tese, “infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. A omissão acerca desta alegação
caracteriza cerceamento ao direito de defesa da Recorrente. Assim, o presente processo deve
retornar à DRJ de Origem com o escopo de examinar o argumento recursal da Recorrente de que
“apresentou Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às fls. 77/142”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.839 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900116/2014-10
10
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, acatar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para o retorno do presente processo à
DRJ de Origem com o escopo de examinar o argumento recursal da Recorrente de que
“apresentou Manifestação ao Despacho em 05/06/19, acostada às fls. 77/142”.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 267
DF CARF MF
Original